Tribunal: TJBA
Processo: 8025241-14.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL 8025241-14.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: OLIVEIRAS DOS BREJINHOS PROCESSO DE 1.º GRAU: 8000212-89.2026.8.05.0184 PACIENTE: ROBSON ARAUJO SILVA, EDILSON SALDANHA SILVA IMPETRANTE: JOSE ROSA MATOS IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. FRAGILIDADE DA IMPUTAÇÃO. VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. APREENSÃO DE ARMAS, MUNIÇÕES, DINHEIRO E CADERNO COM ANOTAÇÕES DO TRÁFICO. PERICULOSIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. INVESTIGAÇÃO COMPLEXA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES DIANTE DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Jose Rosa Matos, em favor dos pacientes Robson Araújo Silva e Edilson Saldanha Silva, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Oliveira dos Brejinhos, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e porte de arma de fogo, diante da apreensão de substância análoga à maconha, armas, munições, dinheiro em espécie e caderno com anotações da contabilidade do tráfico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se as alegações de ausência de justa causa, fragilidade da imputação e violação da cadeia de custódia podem ser analisadas na via estreita do habeas corpus; (ii) estabelecer se a prisão preventiva dos pacientes possui fundamentação concreta e idônea para garantia da ordem pública; (iii) determinar se há excesso de prazo na conclusão do inquérito policial; e (iv) definir se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não comporta análise de ausência de justa causa, fragilidade da imputação e violação da cadeia de custódia quando essas teses exigem aprofundado revolvimento fático-probatório, reservado à instrução criminal, sob contraditório e ampla defesa. 4. A prisão preventiva se sustenta em fundamentos concretos quando a decisão aponta a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, com base na apreensão de entorpecente, armas de fogo, munições, dinheiro em espécie e caderno de contabilidade do tráfico. 5. A apreensão de 682g de substância análoga à maconha, 01 revólver calibre .38 municiado, 03 armas de fabricação artesanal, 04 munições calibre .40, R$ 4.430,00 em espécie e 01 caderno com anotações da contabilidade do tráfico revela gravidade concreta da conduta e justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 6. O poder de fogo demonstrado pela posse de diversas armas, inclusive revólver municiado, evidencia periculosidade concreta acentuada e sinaliza atividade criminosa estruturada e violenta, que extrapola a gravidade abstrata do tipo penal. 7. O excesso de prazo não se configura pela simples superação aritmética de 30 dias desde a prisão, pois a contagem dos prazos processuais penais deve observar a razoabilidade e as particularidades do caso concreto. 8. A investigação apresenta complexidade concreta, pois envolve dois pacientes, apuração de crimes de tráfico e porte de arma de fogo, necessidade de diversas perícias e análise de dados telemáticos de aparelho celular apreendido, diligência para a qual foi deferido prazo específico de 60 dias. 9. As medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes quando a gravidade concreta da conduta, a quantidade de droga, o arsenal apreendido e o risco de reiteração delitiva indicam a necessidade da custódia preventiva. 10. As condições pessoais favoráveis dos pacientes, ainda que comprovadas, não afastam a prisão preventiva quando subsistem elementos concretos que demonstram a necessidade da segregação cautelar. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Ordem conhecida em parte e denegada. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não admite o exame de teses que demandam revolvimento fático-probatório, como ausência de justa causa, fragilidade da imputação e violação da cadeia de custódia. 2. A apreensão de expressiva quantidade de droga, armas, munições, dinheiro e anotações ligadas ao tráfico fundamenta a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. A complexidade da investigação e a atuação diligente do Juízo afastam o reconhecimento de excesso de prazo quando não demonstrada inércia estatal. 4. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade dos agentes indicam risco à ordem pública. 5. Condições pessoais favoráveis não revogam a prisão preventiva quando permanecem presentes os requisitos legais da custódia cautelar. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313 e 316. Jurisprudência relevante citada: . STJ, AgRg no HC n. 1.024.598/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 22/10/2025, DJEN 27/10/2025. . STJ, RCD no HC n. 1.061.322/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04/03/2026, DJEN 09/03/2026. . STJ, RCD no HC n. 1.055.214/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 25/03/2026, DJEN 31/03/2026. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8025241-14.2026.8.05.0000, da comarca de Oliveira dos Brejinhos, tendo como impetrante o advogado Jose Rosa Matos e pacientes Robson Araujo Silva e Edilson Saldanha Silva. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, conhecer parcialmente e, na parte conhecida, denegar a Ordem pleiteada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO RELATOR CONVOCADO 13(HABEAS CORPUS CRIMINAL 8025241-14.2026.8.05.0000)